Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719317-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETH FELIX ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. F. A., representada por seu genitora, M.F.A., tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, processo n. 0721264-91.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 127782221 dos autos de origem). A agravante narra ter logrado aprovação no vestibular do UNICEUB, para o curso de Direito, mas, por ainda estar cursando o segundo ano do ensino médio, faz-se necessário adiantar a conclusão do atual nível de estudo, por intermédio do EJA. Afirma que requereu sua matrícula em programa supletivo coordenado pelo agravado, mas, em razão de ainda não ter completado 18 (dezoito) anos de idade, o pedido foi recusado. Aduz que “obteve coeficiente de rendimento superior a 84% (oitenta e quatro por cento) nas disciplinas que compõem o currículo escolar da série anterior”, sendo aluna dedicada aos estudos e interessada no desenvolvimento escolar e profissional. Destaca ter sido convocada no vestibular em primeira chamada. Pondera que possui recomendações subscritas pelo Coordenador do Ensino Médio e professores do Colégio Leonardo da Vinci, bem como possui laudo psicológico, todos convergentes em atestar a plena capacidade da recorrente/autora para ingressar no curso superior. Em sede de tutela de urgência, a agravante/autora pugnou que fosse determinado ao agravado que realizasse a matrícula que lhe garanta o direito de realizar o exame supletivo de conclusão de ensino médio, bem como, caso aprovada, seja expedido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar, e é contra esta decisão que a agravante recorre. Transcrevo trecho da r. Decisão hostilizada (ID 127782221 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela e urgência formulado em processo de Obrigação de Fazer, em que se busca a autora, menor púbere, autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência),vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal em determinado momento abrandou o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, em julgado recente da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, no dia 26/04/2021 que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria Destarte não há como deferir o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. (...)” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos, conheço do agravo de instrumento. A pretensão recursal é a de obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja determinado ao agravado fazer a sua matrícula em curso supletivo para a conclusão do ensino médio, o que lhe fora recusado por ainda não ter atingido a idade prevista em lei, que é de 18 anos. Infere-se dos autos que a recorrente possui 16 anos, e atualmente cursa o segundo ano do ensino médio. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, ressalto que, em tese, não me parece que a parte agravada tenha incorrido em ilegalidade quando negou a matrícula da agravante no ensino supletivo, pois esta ainda não alcançou a idade mínima de 18 anos para isso. Trata-se de norma cogente (art. 37 e art. 38, II, ambos da Lei 9.394/1996). Confira-se: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. ” (g.n) A agravante, atualmente com 16 anos, concluiu apenas um terço do ensino médio, no caso, tão somente o primeiro ano, e ainda está cursando o segundo bimestre do segundo ano, ou seja, relativamente distante da conclusão desta etapa da ensino, não se verificando fundamentos razoáveis e suficientes para antecipar o término desta importante etapa do ensino por meio de supletivo. Ressalto que, da legislação de regência, deflui-se que o verdadeiro intuito da criação dos exames supletivos é de facilitar o acesso das pessoas que, por diferentes motivos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo uma das razões que inspirou o legislador a fixar uma idade mínima de 18 anos como um dos requisitos para aqueles que pretendem concluir o ensino médio no EJA – Educação de Jovens e adultos. De outro giro, sim, é elogiável o empenho e propósito de formação que demonstra estar imbuído a agravante, o que me faz crer que, certamente, ao concluir regularmente o ensino médio, logrará a aprovação no vestibular, sem percalços e sem prejuízo de seu futuro profissional, até porque atualmente cursa a série adequada para a sua faixa etária. Por derradeiro, preciso fazer registro de que a pretensão da recorrente encontra óbice no entendimento fixado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), o qual, muito embora ainda não tenha transitado em julgado, é de observância necessária ao Julgador, ao menos a título de persuasão. Eis a tese fixada no IRDR: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Gizadas estas considerações, constata-se que, neste juízo de prelibação incipiente, não se observa, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, por isso, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator